Tribunal: TJDFT
Processo: 0714520-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0714520-49.2023.8.07.0000 Agravante(s) Andrea Filter Agravado(s) Distrito Federal Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrea Filter contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 148879090 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado pelo agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0716124-25.2022.8.07.0018, indeferiu o pagamento de parcela incontroversa do débito, fazendo-o nos seguintes termos: [...] Por todo o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF, e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos iniciais juntados em ID 139534758. Quanto à atualização monetária, reconheço a aplicação do IPCA-e desde 30/06/2009, data de vigência da Lei no 11.960/2009 declarada inconstitucional pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), e SELIC a partir da vigência da EC 113/21, ou seja, 09/12/2021. Ainda, reconheço a inconstitucionalidade da Lei n. 6618/2020. Em atenção ao princípio da causalidade, o DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte exequente. Mantenho a decisão inicial quanto aos honorários do cumprimento individual de sentença: "Condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC". DEFIRO o destaque de honorários contratuais de 20%, em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, nos termos do contrato de prestação de serviços juntado em ID 139534755. Prossigo. Não há valor incontroverso, considerando que o executado defende a ilegitimidade da parte autora e a prescrição da pretensão executória. Dessa forma, aguarde-se a preclusão desta decisão, após, expeça-se precatório do principal, e RPV dos honorários sucumbenciais. Com a preclusão desta decisão ou havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, retornem os autos conclusos para decisão. [...] Inconformado, o exequente interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 45850712), defende que não deve prosperar o entendimento da decisão agravada, que condicionou o prosseguimento do cumprimento de sentença ao trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação, pois há parcela incontroversa, já confessada pelo Distrito Federal, no montante de R$ 8.910,82 (oito mil novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), conforme planilhada apresentada pelo executado/agravado no Id 143992432 do processo de referência. Diz estar preclusa a questão, nos moldes do art. 535, §4o, do CPC. Aduz ser pacífico o entendimento segundo o qual “o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida e faz certa a coisa que, por isto, passa a ser considerada irreversivelmente julgada”. Aponta que o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 de repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, de relatoria do então Min. Marco Aurélio, fixou a tese de que “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Colaciona julgados do c. STF e o AGI 0702467-70.2022.8.07.0000 deste e. TJDFT para respaldar seu entendimento. Reputa demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formula os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar ao juízo a quo que dê prosseguimento regular à execução, até final satisfação da dívida, expedindo-se imediatamente as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso, assegurada a expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. Preparo recolhido (Id 45850716). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Cuida-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva apresentado por Andrea Filter em desfavor do Distrito Federal, em que objetiva a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 32.159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 7a Vara da Fazenda Pública (Id 139534753 do processo de referência). Consoante relatado, cinge-se a controvérsia, exclusivamente, quanto à suposta inobservância de pagamento da parte incontroversa da dívida. De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor Ocorre que, no caso concreto, não se pode prosseguir com o feito quando a parcela incontroversa for inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o valor total da dívida, ainda pendente de confirmação, for superior ao mesmo. Após o julgamento da ADI n. 2015.00.2.014329-8 por este TJDFT, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475/2015, foi fixada como obrigação de pequeno valor aquela que não superar dez salários mínimos por autor. Acima desse montante, o pagamento deverá ser feito mediante precatório. No caso, tem-se que a suposta parcela incontroversa, de R$ 8.910,82 (oito mil novecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), é inferior a dez salários mínimos. Contudo, como afirmado, o montante da dívida ainda está pendente de confirmação, porquanto ainda não transitada em julgado, para a agravada, a decisão que rejeitou a impugnação por ela apresentada. Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022) - grifo nosso Com efeito, mesmo considerando que o valor total da dívida possa ser inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV), a expedição de ordem de pagamento de forma fracionada, por óbvio, implicará em evidente desrespeito à ordem cronológica de pagamento, porquanto se tratará de duas requisições de pequeno valor em relação à mesma dívida, o que é vedado constitucionalmente (art. 100, § 8o, da CF), ao dispor ser “vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3o deste artigo.” A respeito da impossibilidade de fracionamento do valor principal, calha conferir o aresto abaixo: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. Os honorários contratuais devem ser considerados parcela integrante do valor principal devido e serão destacados do principal apenas para que o depósito seja disponibilizado diretamente em favor do advogado, por força do contrato e do disposto no artigo 22, § 4o, da Lei no 8.906/94. A expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento de honorários advocatícios contratuais configura fracionamento do valor principal, o que não se admite em razão do disposto no §8o, do artigo 100, da Constituição Federal. Os honorários contratuais devem ser pagos do mesmo modo que o valor principal, para que seja respeitado o regime de precatórios e a ordem cronológica de pagamento estabelecida constitucionalmente. (Acórdão 1666402, 07412295820228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 8/3/2023) - grifo nosso Dessa forma, não reconheço a probabilidade do direito alegado pelo exequente. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) - grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) - grifo nosso Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento formulado pela agravante. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 26 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora